Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709817-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ESTELIONATO. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. PROVAS. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Não se conhece da irresignação relativa à fixação da multa no mínimo legal, por falta de interesse recursal, pois já deferido na sentença recorrida. 2. Corretamente deflagrada a presente ação penal após inconteste e manifesta vontade da vítima, devidamente formalizada na representação em desfavor dos acusados, suprindo a exigência prevista no art. 171, § 5o, do Código Penal. Rejeitada a prejudicial de decadência. 3. As provas orais e documentais são coesas o suficiente para manter a condenação dos réus pela prática do crime de estelionato. 3. 1. Para a caracterização do ilícito penal (estelionato), a vontade deliberada do agente de induzir a vítima em erro, mediante ardil ou fraude, para obter vantagem ilícita deve ser anterior ao início da execução, diferindo do mero ilícito civil (inadimplemento contratual), o que ocorreu na espécie. 4. Mantida a indenização mínima estipulada em favor da vítima, considerando haver pedido expresso do Ministério Público e o valor do dano, devidamente contraditado, ter sido comprovado nos autos. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, rejeitada a prejudicial de decadência, e, no mérito, desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 38, 103 e 171, § 5o, todos do Código Penal, sustentando que a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) seria inovação legislativa benéfica. Aduz que a representação válida passou a ser condição de procedibilidade e, portanto, indispensável para a persecução penal. Suscita a nulidade do feito em razão da ausência da representação e a extinção da punibilidade. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Em adição, aventa divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 171 do CP, sustentando o cabimento da absolvição por ausência de dolo específico do tipo e elementares do delito. Afirma que os fatos narrados são decorrentes do estado de falência de suas empresas, levadas à falência após sofrerem golpes financeiros, e que não ultrapassam a seara do ilícito civil. Colaciona julgados do TJGO e do TJRS como ilustrativos da controvérsia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 38, 103 e 171, § 5o, todos do CP, e as respectivas divergências jurisprudenciais. Em primeiro lugar, no tocante à tese de falta de condição de procedibilidade da ação penal, pois a parte recorrente afirma que não haveria representação válida da vítima. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente, pontua: “Diversamente do sustentado pela Defesa, a representação da vítima está devidamente juntada aos presentes autos (ID 31930313 - Pág. 37/42), suprindo, de forma clara e necessária, a exigência prevista no art. 171, § 5o, do Código Penal.” (ID 35377825 – g.n.). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em segundo lugar, quanto à tipificação do crime de estelionato, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “É inviável a análise do pleito absolutório baseado na ausência de comprovação das elementares do delito, porquanto imprescindível o reexame do material cognitivo, situação obstada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.859.800/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 23/6/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp n. 2.026.543/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 27/5/2022.). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021), bem como que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1671131/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A009